Tribunal: TJSP
Processo: 1040371-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta contradição – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela turma julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.